Tribunal: TJDFT
Processo: 0727043-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO ATUAL DO VEÍCULO PELA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão liminar em busca e apreensão de veículo, determinando que a devedora informe, caso o veículo não esteja na sua posse, a sua atual localização, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00.
2. Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.
3. O Decreto-lei 911/69 faculta ao autor da ação de busca e apreensão a conversão da demanda em execução (art. 4o), de modo que descabida a intimação do devedor a declinar o paradeiro do veículo não apreendido sob pena de importar em prática de conduta atentatória ao exercício da jurisdição.
4. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, cabendo ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente.
5. Ademais, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário ainda tem a faculdade de emendar a inicial e requisitar a conversão da ação em execução ou depósito.
6. Assim, a agravante não está obrigada a indicar o endereço onde o veículo se encontra para que haja o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, pois ausente previsão legal nesse sentido.
7. Precedente: “(...) 1. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda, não lhe sobeja possível, contudo, substituir as partes e determinar diligências de ofício no ambiente de ação que dispõe sobre direitos disponíveis, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados, defluindo dessa apreensão que a medida cominada de ofício ao devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, determinando-lhe a apresentação do veículo que perfaz a garantia do concerto entabulado entre as partes, sob pena da multa prevista no artigo 77, § 2o, do estatuto processual, conquanto plausível como pressuposto para continuação da marcha procedimental, não se coaduna com a ordem procedimental, uma vez que a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação 2. Sobejando patente a inadimplência do devedor fiduciário, a execução da garantia mediante apreensão do objeto do concerto encerra direito potestativo da credora, porquanto legalmente assegurado, ao passo que sua realização, sob o prisma da mora, não pode ser afastada senão mediante a normalização dos pagamentos, descerrando a inviabilidade que sejam içados pelo devedor os princípios da preservação da dignidade humana e da menor onerosidade como aptos a afastarem a execução liminar da medida de busca a apreensão, pois, recusando-se ao adimplemento e intentando obstar a apreensão do veículo, aludido comportamento atenta, em verdade, contra a obrigação contratada e com o ritual ao qual se sujeita a ação promovida em seu desfavor. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime”. (07157379820218070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 19/8/2021).
8. Recurso provido.